Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725980-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME DESPACHO Intimem-se a parte agravante sobre a certidão de ID 39143670, requerendo o que entender de direito, sob pena de negativa de seguimento do agravo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2022